Tribunal: STF
Processo: ARE 1342579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGALIDADE DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
    O enquadramento previsto nº 01, do Item III, do Anexo I, do RDBM não exige que o militar tenha sido condenado na esfera criminal, tampouco denunciado, bastando apenas a previsão legal, caso dos autos. Caso concreto que a conduta infracional descrita guarda simetria com a punição administrativa imposta ao autor, adequando-se perfeitamente ao tipo previsto, sucumbindo a alegação de ofensa ao princípio da individualização e proporcionalidade da penalidade. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJM/RS. Apelação Cível nº 1000413-17.2018.9.21.0003. Relator: Desembargador Militar Sérgio Antonio Berni de Brum. Sessão Ordinária virtual de 29/06/2020)”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Postula o autor, na presente ação, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar de Notificação Disciplinar nº 1104/PADM/2018 em face da ilegalidade do enquadramento de n° 01, do Inciso III, do Anexo I, pela infringência ao princípio da individualização da punição (EVENTO 1 – INIC1).
    A Notificação Disciplinar nº 1104/PADM/2018, imputou ao apelado a seguinte conduta infracional: ‘Por ter, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 17 horas, sido flagrado em sua residência, localizada na rua Dezesseis de Agosto, n° 270, utilizando um desvio no medidor de energia elétrica da mesma, fato capitulado como crime, disposto no Art. 155, § 3°e 4º, inciso II do Código Penal’.
    De outra banda, a conduta infracional descrita na notificação foi considerada na solução como natureza de falta grave e assim capitulada: ‘Com base no inciso I, do art.7º, incorreu no n° 01 (condutas dolosas tipificadas como crime, atentatórias ao sentimentodo dever ou a dignidade policial-militar) do anexo I, do Decreto n° 43.245, de 19 de julhode 2004 (Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, combinados com o art. 25 incisos, I,XIII, XVI, XVII da Lei Complementar Nº 10.990/97 (Estatuto dos Servidores Militares daBrigada Militar)’.
    Ao final do PADM o autor foi considerado não justificado e punido com detenção por 10 dias com prejuízo do serviço (EVENTO 1 – INIC1 - fls. 50-56).
    Sustenta o apelante, em síntese: a) ilegalidade da punição administrativa pelo cometimento de conduta dolosa tipificada como crime, pois ausente sentença penal condenatória, e b) infringência ao princípio da individualização da penalidade imposta.
    Passo ao exame em separado.
    A) DA ALEGADA ILEGALIDADE DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO
    Neste tópico, tenho que o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Complementar n.º 10.990/97, adotou o princípio da independência da responsabilidade disciplinar relativamente às esferas penal e administrativa (art. 35, § 2.º, da referida lei complementar). Dele decorre que essas instâncias não ficam adstritas uma à outra, devendo a autoridade administrativa promover a responsabilidade disciplinar tão logo devidamente comprovada a prática de transgressão. Não há necessidade de aautoridade administrativa ter de aguardar a ocorrência da condenação judicial do militar estadual que praticou a infração penal para somente depois disso promover a responsabilidade disciplinar ou afastá-la em definitivo.
    (...) 
    B – DA ALEGADA INFRINGÊNCIAcAO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA
    O autor, ao realizar conduta dolosa tipificada como crime, praticou ações contrárias à disciplina policial-militar, caracterizando transgressões disciplinares especificadas no Anexo I, do Regulamento Disciplinar da Brigada Militar. Referido tipo transgressional disciplinar está previsto no inciso I, do art. 7º, n° 01 (condutas dolosas tipificadas como crime, atentatórias ao sentimento do dever ou a dignidade policial-militar) do anexo I, do Decreto n° 43.245, de 19 de julho de 2004 (Regulamento Disciplinar da Brigada Militar, combinados com o art. 25 incisos, I, XIII, XVI,XVII da Lei Complementar Nº 10.990/97 (Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar), nos exatos termos expostos no procedimento administrativo disciplinar militar ora questionado.
    Ou seja, o enquadramento dado pela autoridade administrativa, mantido quando da aplicação da penalidade observou a devida adequação típica, não se utilizando de analogias, tampouco de interpretações ampliativas, circunstâncias que maculariam o procedimento administrativo.
    Ademais, a decisão administrativa foi fartamente fundamentada, sendo aplicada, inclusive, analisada a atenuante prevista no inciso I do artigo 35 do RDBM (são circunstâncias atenuantes estar classificado, no mínimo, no comportamento bom).
    Nesse sentido, transcrevo um pequeno excerto da solução que, repito, bem expôs os fatos e motivou a decisão, em especial quanto à aplicação da penalidade (EVENTO 1 – INIC1 – FL. 55):
    4.17 Não obstante, apesar de não estar contida na notificação disciplinar, em razão do comportamento em que se encontra, entendo que o justificante faz jus a atenuante prevista no inciso I do artigo 35 do RDBM, a qual será levada em consideração no estabelecimento da sanção, cuja aplicação será feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento de um dever, levando-se em conta os motivos, as circunstâncias e as consequências da transgressão, os antecedentes e a personalidade do acusado, assim como a intensidade do dolo ou o grau de culpa.
    (...)
    Por derradeiro, grifo que o procedimento administrativo em tela não ofendeu qualquer princípio constitucional, sendo processado com respeito aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Dessa forma, no caso vertente ausente qualquer ilegalidade no procedimento (...)”
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente